Tribunal: TJDFT
Processo: 0713544-91.2023.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-20
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DISTRITO FEDERAL. INTERESSE PROCESSUAL DO DISTRITO FEDERAL. PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA. PENSÃO ALIMENTÍCIA. MILITAR. DIVISÃO ENTRE PENSIONISTAS. UTILIZAÇÃO DE LEI PRETÉRITA. 50% PARA A VIÚVA. DISTRIBUIÇÃO DA PENSÃO ENTRE OS BENEFICIÁRIOS. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
1. Trata-se de recursos inominados interpostos pelos réus em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para determinar ao Distrito Federal que proceda ao pagamento da pensão militar à autora e às requeridas, na forma estabelecida pelos §§ 2o e 3o do art. 9o da Lei 3.765/1960, sendo metade da pensão destinada à viúva autora e a outra metade dividida entre as demais dependentes de forma igualitária, assegurando-se a cota referente à ex-esposa no percentual de 20%. Nas razões recursais, o Distrito Federal e a 3a requerida afirmam que a pensão deve ser dividida de forma igualitária. No recurso da 4a requerida, esta pugna pela nulidade da sentença sob o fundamento de que o rito dos juizados é incompetente para análise do caso e que não é possível a citação por edital de parte ré.
2. Recurso do Distrito Federal próprio, tempestivo e isento de preparo (ID 51491641). Recurso da terceira parte requerida próprio (ID 51491644), tempestivo e dispensado de preparo ante pedido formulado de concessão da gratuidade de justiça. Recurso da quarta parte requerida próprio (ID 51491647), tempestivo e dispensado de preparo ante pedido formulado de concessão da gratuidade de justiça. Contrarrazões pela parte autora apresentadas (ID 51491650).
3. Destaque-se que a terceira parte requerida apresentou dois recursos inominados (ID 51491644 e ID 51491647), devendo apenas o primeiro (ID 51491644) ser conhecido, em razão da preclusão consumativa.
4. Preliminar de nulidade processual. Compete ao Juizado Fazendário processar e julgar ação de revisão de pensão por morte de militar em razão da necessidade de participação do Distrito Federal na causa e por ser do interesse deste (Art. 2o da Lei n. 12.153/2015). Ainda, inexiste qualquer vedação legal nos termos da Lei n. 12.153/2015. Jurisprudência: (Acórdão 1373490, 07466790220208070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 29/9/2021, publicado no DJE: 6/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Preliminar rejeitada.
5. Já sobre a citação da parte ré DHEBORA K* S* R* DE A*, alegada no recurso inominado ID 51491647, ausente qualquer irregularidade. A certidão de ID 51491633 demonstra a correta citação. Portanto, não há que se falar em citação por edital ou cerceamento de defesa.
6. A concessão de pensão é regida pela legislação vigente à época do fato gerador do direito à percepção do benefício, ou seja, pela legislação em vigor na data do óbito do instituidor (Súmula 340 do STJ).
7. O óbito do instituidor ocorreu em 18/06/2016 (Id 51491457– Pág. 1), devendo ser aplicada, portanto, a Lei 10.486/2002 que, em seu artigo 36, § 3o, facultou aos militares a manutenção do regime de benefícios da Lei 3.765/1960.
8. O instituidor optou por manter os benefícios previstos na Lei no 3.765/1960 (ID 51491610 – página 8) e, assim, deve prevalecer o regime da lei pretérita (Lei n. 3.765/1960) em relação à distribuição da pensão entre os beneficiários que, conforme o disposto em seu artigo 9o, §§ 2o e 3o, dispõe que: “Quando o contribuinte, além da viúva, deixar filhos do matrimônio anterior ou de outro leito, metade da pensão respectiva pertencerá à viúva, sendo a outra metade distribuída igualmente entre os filhos habilitados na conformidade desta lei, e que, se houver, também, filhos do contribuinte com a viúva ou fora do matrimônio reconhecidos estes na forma da Lei no 883, de 21 de outubro de 1949 metade da pensão será dividida entre todos os filhos, adicionando-se à metade da viúva as cotas-partes dos seus filhos".
9. Dessa forma, não há que se falar em divisão igualitária da pensão para todos os pensionistas.
10. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. Preliminar rejeitada. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. O Distrito Federal é isento de custas, mas condenado em honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa (art. 55 da Lei 9.099/95). Os demais recorrentes são beneficiários da gratuidade de justiça, motivo pelo qual não recolheram custas, mas restam condenados ao pagamento destas e dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa (art. 55 da Lei 9.099/95). Suspensa a exigibilidade em razão da concessão da gratuidade de justiça (art. 98 CPC).
11. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.